Tribunal: TJES
Processo: 5007383-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007383-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: R2JC GESTAO E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUANTIA DEPOSITADA EM JUÍZO. IMÓVEL QUE NÃO SE MOSTRA CAUÇÃO IDÔNEA APTA PARA LEVANTAMENTO DA QUANTIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O caso em questão não trata de substituição de penhora por seguro-garantia judicial, notadamente porque não existe penhora e o processo está em fase de conhecimento, especificamente de saneamento. Logo, o agravante pretende apresentar o seguro-garantia judicial para fins de contracautela, a fim de levantar o valor depositado antes do trânsito em julgado. 2. Todavia, ao menos nesta análise de cognição sumária, entendo que o imóvel não se mostra caução idônea apta para levantamento do valor depositado. 3. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007383-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: R2JC GESTAO E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A
AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - RJ185746-A

VOTO

A parte agravante afirma que, por meio do agravo de instrumento nº 5002019-89.2023.8.08.0000, esta Primeira Câmara Cível determinou que a parte Telefônica Brasil S.A., ora agravada, promovesse o depósito judicial, vinculado ao processo originário, de 50% do valor do menor orçamento apresentado pelo agravante, o que corresponde a R$ 1.824.705,83.

Para levantar o respectivo depósito, a agravante apresentou como caução um imóvel
“devidamente avaliado por profissional com registro no CRECI, [...] livre e desembaraçado nos termos da certidão de ônus acostada no processo originário (id 42682038) e apresentando valor muito superior à quantia depositada pela Agravada (imóvel avaliado em mais de 5 milhões), [...].”
.

Ocorre que, em que pese tais alegações, não vejo como alterar o entendimento do magistrado de origem.

Nos termos do art. 835, § 2º, do CPC, a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

Como bem pontuado pelo Juízo
a quo
, o caso em questão não trata de substituição de penhora por seguro-garantia judicial, notadamente porque não existe penhora e o processo está em fase de conhecimento, especificamente de saneamento. Logo, o agravante pretende apresentar o seguro-garantia judicial para fins de contracautela, a fim de levantar o valor depositado antes do trânsito em julgado.

Todavia, ao menos nesta análise de cognição sumária, entendo que o imóvel não se mostra caução idônea apta para levantamento do valor depositado.

Com base no exposto, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento
. Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.